Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
apelação cível. direito do consumidor. ação monitória. contrato de prestação de serviços educacionais. solidariedade passiva entre os genitores. inocorrência no caso concreto. sentença reformada.
1. O estado tem o dever de prestar o serviço de ensino público, o qual é gratuito e integral, todavia, podem as pessoas optarem pelo ensino privado. A opção pelo ensino privado não é uma obrigação e sim a manifestação de vontade em contratar tal serviço, logo somente pode ser atribuída a assunção dos encargos que tal opção acarreta àquela pessoa que se vinculou voluntariamente a tal obrigação contratual.
2. A responsabilidade civil pode derivar de três fontes: a contratual (declaração de vontade), a prática de atos ilícitos e a legal. Embora o dever de educação dos filhos menores seja de incumbência de ambos os genitores, a responsabilidade pelos encargos financeiros inadimplidos não pode ser estendida ao genitor que não participou da opção pelo ensino privado, não figurou no contrato firmado e que não possuía a guarda compartilhada da menor.
3. No caso, não houve comprovação de que o apelante, genitor do menor, tenha participado da avença, não havendo declaração de vontade que lhe possa ser atribuída. O simples fato de constar do contrato o nome do apelante como sendo um dos responsáveis legais do menor não significa que ele tenha sido parte no acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos obrigacionais.
4. Ainda que o contrato de prestação de serviços educacionais tenha gerado benefício indireto ao apelante, isso não consiste em fundamento suficiente para responsabilizá-lo solidariamente por contrato do qual não tenha participado.
5. Apelação provida.